Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-75.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Os juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública serão calculados pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e incidirão apenas se a verba honorária não for paga no prazo estipulado para o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Os juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública serão calculados pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e incidirão apenas se a verba honorária não for paga no prazo estipulado para o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o caso.

Correção monetária pelo IPC-A, nos termos da Lei 11.960/09.

Art. 1.007, §1o, CPC. Isenção que diz respeito apenas ao preparo recursal e não isenta a autarquia municipal das verbas de sucumbência a que for condenada em ação judicial.

Embargos parcialmente acolhidos.